Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-36.2022.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-36.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. DE SOUSA PEREIRA - ME - CNPJ: 07.806.583/0001-91 (EMBARGANTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. DE SOUSA PEREIRA - ME - CNPJ: 07.806.583/0001-91 (EMBARGADO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. VIA IMPRÓPRIA.
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. ART. 81 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Nos termos dos artigos
1.022
e
1.023

do
Código de Processo Civil
,
os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão, todavia, não se prestam ao reexame da matéria controvertida e à renovação da discussão posta nos autos, e devidamente apreciada no julgado.

2.

Não é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, quando não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo do embargante de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

3.

Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1000338-36.2022.8.11.0023

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: J. DE SOUSA PEREIRA - ME e Outros.

EMBARGADOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
J. DE SOUSA PEREIRA - ME
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, respectivamente, em face de acórdão
proferido
, que deu provimento em parte à apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, passando a incidir sobre o valor do proveito econômico (Id. 234390690).

A parte embargante
J. DE SOUSA PEREIRA – ME
, em suas razões alega omissão no acórdão eis que a e
mbargada foi sucumbente em maior parte do objeto do seu recurso, face o parcial provimento à apelação, que modificou apenas a forma de mensuração dos honorários sucumbenciais.
Aponta que se faz necessário condenar a parte embargada em honorários sucumbenciais, ainda que reciprocamente. Ao final,
requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada no acórdão embargado, para fixar os honorários de sucumbência, mesmo que reciprocamente, vedado a compensação, conforme entendimento jurisprudencial do tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Subsidiariamente, caso assim não entenda, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, qual seja art. 85 § 1º da Lei 13.105/15 – CPC, garantindo a admissibilidade de futuro Recurso Especial (Id. 239866162).

Lado outro,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em suas razões, aduz que o acórdão restou omisso
quanto à presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados, afirmando que as faturas de energia elétrica foram expedidas com base em procedimento regular de medição, conforme as resoluções normativas da ANEEL. Afirma que o acórdão deixou de observar o histórico de consumo, que comprova que o autor registrou em vários meses consumo acima da média de 7.000 KWH/mês, inclusive, houve mês que a empresa autora consumiu mais de 9.000 KWH/mês. Sustenta que deixou de observar que a responsabilização pelo consumo se deu unicamente por alterações no uso de energia elétrica variável do embargado, o que ocasionou a cobrança nos moldes descritos. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que, via de consequência, seja julgada totalmente improcedente a demanda (Id. 241599669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art.
1.022
do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Fixadas as premissas, passo ao exame dos recursos.

1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

De inicio, cabe analisar as alegações da embargante Energisa Mato Grosso, de que há omissão no v. acórdão, notadamente,
quanto à presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados, sob o argumento de que todas as faturas de energia elétrica foram expedidas com base em procedimento regular de medição, deixando ainda de observar o histórico de consumo, a qual comprova que o autor registrou consumo acima da média de 7.000 KWH/mês
, assim como apresentou teses contraditórias a respeito da questão.

Na hipótese, em que pese as alegações do embargante,
não
se vislumbra a omissão apontada, inferindo-se, em verdade, em rediscutir o mérito da decisão.

Veja-se que o voto embargado abordou, de forma adequada, os motivos pelos quais a sentença deveria mantida, apontando a existência da regularidade das aferições, bem como, a ausente laudo elaborado por órgão oficial - INMETRO, conforme depreende do seguinte excerto:

“(...)
Diante do aumento do consumo, o apelado assevera ter trilhado em busca de solução administrativa junto à apelante, contudo, sem sucesso. Assim, havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, poderá este contestar o faturamento, sendo dever da concessionária realizar a aferição do medidor, na forma do art. 137 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. Neste sentido para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001. Assim tenho que o apelante, não desincumbiu em desconstituir as afirmações autorais, mormente porque não demonstrou a regularidade das aferições referente ao período contestado (fevereiro/2021 - junho/2021), resultando na apuração de débito muito além do consumido pelo apelado. Diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório (art. 373, inc. II, do CPC), presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio da UC do autor. O apelante deixou de apresentar as medidas administrativas para a averiguação da regularidade das faturas, tornando impositiva a revisão das faturas contestadas nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas do apelado, sendo que, a readequação das cobranças com base na média do consumo do autor, fora medida acertada pelo juízo de piso. Destaco que não há nos autos, laudo elaborado por órgão oficial – INMETRO e, restou prejudicada a realização de pericia no medidor em juízo, em face da substituição do aparelho medidor pela apelante (...)”.

Com base no trecho apresentado, verifico que a ausência de laudo oficial foi o objeto principal de análise para a manutenção da sentença neste ponto, uma vez que as razões da apelação foram formuladas justamente sob a análise da referida peça.

Dessa forma, recorda-se a característica da fundamentação vinculada dos embargos que afasta a sua oposição por mero inconformismo da parte diante da decisão proferida no r. acórdão, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. 2. Aclaratórios rejeitados. (RAC
5003006-28.2023.8.08.0000
, Magistrado: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/04/2024)”.

Por consequência, afasto a possibilidade de ocorrência de omissão e obscuridade, como alegado pela parte embargante.

No caso albergado, não vislumbra na hipótese caráter eminentemente protelatório a ensejar a inflição da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC⁄2015.

Assim, na linha da firme jurisprudência do STJ, não estão presentes os requisitos para imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, nos termos da Súmula 98⁄STJ, (
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
").

Sendo assim, não havendo os vícios apontados no acórdão, de rigor a
REJEIÇÃO
dos embargos de declaração opostos pela
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
J. DE SOUSA PEREIRA – ME

A impugnação apresentada pelos embargos de declaração versa sobre omissão, alegando que a decisão colegiada teria mantido o arbitramento da verba honorária, sem perceber que houve sucumbência mínima da parte.

Afirma, ainda, que o julgado não majorou a verba honorária.

No caso em espécie, não identifico a hipótese que autoriza o provimento do recurso de fundamentação vinculada.

Observo que o V. Acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da parte apelante, para o fim de
modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, incidindo sobre o valor do proveito econômico
.

Certamente a rejeição de um dos dois pedidos formulados, descortina a sucumbência recíproca.

Ademais, não há falar em majoração da verba honorária em razão do parcial provimento do recurso.

O tema 1.059 do STJ estabelece que
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento, ou inconformismo de ambos os embargantes, com o resultado do julgamento que não lhe foram favoráveis, diante da ausência de quaisquer vícios, ou prejuízos, ensejadores do acolhimento de qualquer um dos Embargos de Declaração opostos.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024